Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729916-03.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA IMPETRANTE: MARCONDES BRAULIO DE PAIVA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 39227433) manejado pelo impetrante. Compulsando os autos, verifico que o pedido de liminar em sede de Habeas Corpus foi devidamente analisado (ID 39153498), razão pela qual mantenho o indeferimento por seus próprios fundamentos. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora